Tribunal: STF
Processo: ARE 736962
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE À FUNÇÃO DE CONFIANÇA. LEI MUNICIPAL 94/1979. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário com agravo quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes.



    II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    III - Agravo regimental improvido.